Tribunal: TCU
Processo: 036.966/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Shirley Machado contra o Acórdão de Relação 2.238/2022-1a Câmara, que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria, negando-lhe registro, em razão da percepção de quintos decorrentes da função de execução de mandados e de forma cumulativa com a gratificação de atividade externa (GAE). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Shirley Machado para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. ordenar, em caráter excepcional, o registro do ato de aposentadoria nos termos do inciso II do artigo 7° da Resolução TCU 353/2023, mantendo-se a ilegalidade da concessão; 9.3. tornar insubsistentes os subitens 1.7.2.1. e 1.7.2.3. do Acórdão 2238/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. encaminhar cópia desta decisão à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região.